Tribunal: TJBA
Processo: 8050905-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050905-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROMILDO JOAQUIM DOS SANTOS e outros Advogado(s): ROBEILTON SOUZA DA SILVA (OAB:SP443063-A), SIDNEIA DE ALMEIDA SANTANA (OAB:BA70144-A) AGRAVADO: GIDEAN JAIME DOS SANTOS e outros Advogado(s): Rafael NASCIMENTO PRADO registrado(a) civilmente como RAFAEL NASCIMENTO PRADO (OAB:BA31537-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em audiência de justificação prévia, deferiu tutela de urgência em ação de manutenção de posse, determinando a expedição de mandado em favor dos autores e proibindo os réus de praticarem atos de turbação ou esbulho, com cominação de multa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória liminar e se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na produção da prova em audiência de justificação. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada observou os requisitos do art. 561 do CPC, estando amparada em prova documental e testemunhal que indicam posse contínua, pacífica e pública dos agravados sobre o imóvel desde 1983, além da ocorrência de turbação recente. 4. A alegação de nulidade por ausência de prévio arrolamento de testemunha não compromete a validade do ato, não sendo demonstrado prejuízo concreto à parte agravante. 5. A cognição sumária autoriza a manutenção da tutela possessória para preservar a situação fática até a instrução completa do feito, em observância à função social da posse e à segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ação possessória é cabível quando demonstrados, ainda que em cognição sumária, os requisitos previstos no art. 561, do CPC. 2. A oitiva de testemunha não previamente arrolada não implica nulidade da audiência de justificação prévia, se ausente prejuízo à parte contrária." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 561. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível nº 0705707-48.2019.8.07.0008, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 08.09.2021; TJMT, Apelação Cível nº 0001013-63.2013.8.11.0077, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8050905-81.2025.8.05.0000; Recorrentes: Romildo Joaquim dos Santos e Rita Campos dos Santos; Recorridos: Gidean Jaime dos Santos e Gean dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator